Tribunal: STF
Processo: AI 760088
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



          “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Súmula nº 281/STF).



          O agravo de instrumento contra a não admissão de extraordinário tem objeto específico, a saber, assegurar-lhe o trânsito. Não pode ser transformado em habeas corpus com vista ao exame da legalidade da condenação criminal. O princípio da fungibilidade dos recursos não vai a tanto, sendo de destacar que o habeas corpus é ação constitucional, não ostentando, pois, a natureza jurídica de recurso.



          As teses levantadas pelo recorrente, de atipicidade de conduta, demandam demonstração e argumentação aprofundada, de todo inviável convertê-las em objeto de habeas corpus de ofício, cuja concessão exige manifesta ilegalidade.



          Agravo regimental a que se nega provimento.